Tribunal: STJ
Processo: 0039024-31.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775697 - SP (2024/0400014-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JAIME ZULAR
ADVOGADO
: ALEXANDRE MARIANI SOLON - SP138141
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS FERNANDES BEVILACQUA
AGRAVADO
: EDUARDO GASPAR TUNALA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS FERNANDES BEVILACQUA - SP109162
EDUARDO GASPAR TUNALA - SP249968
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9b06fd7c-e77d-47c3-80a9-863bd46c0f67

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775697 - SP (2024/0400014-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JAIME ZULAR
ADVOGADO
: ALEXANDRE MARIANI SOLON - SP138141
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS FERNANDES BEVILACQUA
AGRAVADO
: EDUARDO GASPAR TUNALA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS FERNANDES BEVILACQUA - SP109162

EDUARDO GASPAR TUNALA - SP249968
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JAIME ZULAR contra decisão
singular da lavra do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial por aplicação, por analogia, da
ao fundamento de que não houve impugnação específica de um dos
Súmula 182/STJ,
motivos da inadmissão do especial, consistente na incidência da
(fls. 750-
Súmula 7/STJ
751).
Nas razões do presente agravo interno, sustenta que a decisão é teratológica
ao exigir impugnação específica de fundamento não utilizado, afirmando que não seria
possível impugnar a
(fls. 755-756).
Súmula 7/STJ
Aduz não incidência da
porquanto a controvérsia demandaria
Súmula 7/STJ,
apenas valoração do conjunto probatório, citando precedente e defendendo que não
houve reexame de provas (fls. 759-760).
Defende negativa de vigência dos arts. 24, §§ 4o e 5o, da
e do
Lei 8.906/94,
do Código Civil, afirmando erro na aplicação da norma especial em detrimento
art. 309
do dispositivo civil (fls. 757-760).
Documento eletrônico VDA53765058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:03
Código de Controle do Documento: 8d7226ea-17d9-4caf-89ba-1448f7adcc29

Argumenta indevido acolhimento, com efeitos infringentes, de embargos de
declaração no Tribunal de origem (fls. 759-761).
Requer o provimento do agravo interno para afastar a decisão monocrática e
admitir o recurso especial (fl. 761).
Impugnação ao agravo interno às fls. 767-770, na qual os agravados alegam
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, reiteração de
argumentos fático-probatórios e requerem aplicação de multa do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou:
a) ausência de demonstração de vulneração aos arts. 24, §§ 4o e 5o, da Lei 8.906/1994,
e 309 do CC; b) incidência da
(fls. 725-726).
Súmula 7/STJ
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
houve contrariedade aos dispositivos legais indicados e que não incidiria a Súmula 7/STJ
por se tratar de valoração probatória, reproduzindo fundamentos de mérito sem
demonstrar, de modo específico, a não aplicação do óbice sumular (fls. 731-737).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de impugnar
integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, haja vista
que a insurgência contra a
foi genérica, sem demonstrar quais premissas
Súmula 7/STJ
fáticas adotadas no acórdão recorrido não seriam revistas e qual tese jurídica, concreta e
autônoma, poderia ser apreciada sem reexame probatório. A par disso, embora tenha
reiterado o mérito quanto à alegada violação legal, não atacou de maneira efetiva e
pormenorizada a aplicação da
na origem.
Súmula 7/STJ
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Documento eletrônico VDA53765058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:03
Código de Controle do Documento: 8d7226ea-17d9-4caf-89ba-1448f7adcc29

Ademais, no caso concreto, o agravante pretende rediscutir a conclusão do
acórdão recorrido quanto à eficácia do pagamento de verba honorária e legitimidade para
seu recebimento, o que demandaria, necessariamente, o reexame do conteúdo das
razões recursais apresentadas perante o Tribunal de Justiça e do alcance da
impugnação deduzida. Trata-se de matéria eminentemente fática, insuscetível de revisão
em recurso especial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DO
ART. 1.022
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
PARTES. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO
JÁ REALIZADO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULAS 7 E 5, AMBAS DO STJ. DISTINGUISHING. VIOLAÇÃO
AO
III, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 927,
PROVIDO. 1. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que,
mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo
vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente. 2. O Tribunal de
origem concluiu, com base no acervo probatório dos autos, que os valores regidos da
execução são baseados em contrato firmado pelas partes, os quais, inclusive, já
teriam sido pagos pela parte executada. 3. Concluir em sentido diverso, para verificar
se efetivamente não houve pagamento da parte agravada dos honorários contratuais
devidos e modificar a base de cálculo, como pretende o agravante, a sustentar o
entendimento de que não houve excesso na execução intentada, demandaria
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a
teor da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.235.833/PR,
julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente faculdade
processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
de minha relatoria,
EAREsp 782.294/DF,
Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53765058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:03
Código de Controle do Documento: 8d7226ea-17d9-4caf-89ba-1448f7adcc29

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.775.697 / SP
Número Registro: 2024/0400014-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00390243120208260100
003902431202082601002
10904394620148260100
390243120208260100
39024312020826010010904394620148260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAIME ZULAR
ADVOGADO
: ALEXANDRE MARIANI SOLON - SP138141
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS FERNANDES BEVILACQUA
AGRAVADO
: EDUARDO GASPAR TUNALA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS FERNANDES BEVILACQUA - SP109162
EDUARDO GASPAR TUNALA - SP249968
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAIME ZULAR
ADVOGADO
: ALEXANDRE MARIANI SOLON - SP138141
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS FERNANDES BEVILACQUA
AGRAVADO
: EDUARDO GASPAR TUNALA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS FERNANDES BEVILACQUA - SP109162
Documento eletrônico VDA54011893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:18
Código de Controle do Documento: 57e13ce1-968b-481f-a0c6-8db3cecc9707

EDUARDO GASPAR TUNALA - SP249968
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:18
Código de Controle do Documento: 57e13ce1-968b-481f-a0c6-8db3cecc9707